Tribunal: TJPA
Processo: 0822967-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822967-82.2018.8.14.0301
APELANTE: ELDA CONCEICAO GUIMARAES FERREIRA, CARLOS FERREIRA JUNIOR, MANOEL HUMBERTO GUIMARAES FERREIRA, JOSE RICARDO GUIMARAES FERREIRA, HENRIQUETA ANA DO SOCORRO GUIMARAES FERREIRA, NILO SERGIO GUIMARAES FERREIRA, ALCINA ELISA FERREIRA LEAL, CLAUDIA NAZARE GUIMARAES FERREIRA

APELADO: CARLOS FERREIRA, HERUNDINA DO CARMO GUIMARAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

INVENTÁRIO. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL NÃO REGISTRADA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. INCLUSÃO NO INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Entende-se que o contrato de compra e venda firmado entre as partes gera direito ao adquirente. Assim, ainda que não realizado o registro em cartório, é inegável que a avença detém expressão econômica transmissível aos seus herdeiros. Desse modo, é devida a inclusão em inventário ou arrolamento.

2.

Assim, é necessária a reforma da sentença, para que
os direitos sobre o aludido imóvel sejam
incluídos na partilha.

3.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto processo sem resolução do mérito, haja vista não ter juntado aos autos o registro do imóvel objeto de inventário.

A Recorrente alega que os direitos aquisitivos e possessórios podem ser transmitidos pela via do inventário, visto que os
de cujus
adquiriram o bem de boa-fé e lá residiram por longos anos, o que demonstra a efetiva posse do bem.

Desse modo, requer a reforma do julgado, para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau e tenha o seu regular processamento.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto processo sem resolução do mérito, haja vista não ter juntado aos autos o registro do imóvel objeto de arrolamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que, em razão do falecimento do casal Carlos Ferreira e Herundina Ferreira, a Sra. Elda Conceição Guimarães Ferreira (filha dos falecidos) ingressou com ação de inventário, sendo que todos os herdeiros renunciam a herança em favor de
Cláudia Nazaré Guimarães Ferreira
.

Após o juízo de primeiro grau determinar a emenda da inicial para que fosse juntado aos autos o registro do imóvel deixado pelos falecidos, foi possível averiguar que o bem foi vendido pela Sra. Elene Catarine Fernandes da Silva, mas não foi finalizada a formalização da compra e venda com o devido registro em cartório, havendo apenas o contrato.

Ademais, fora informado

que o referido imóvel não tem matrícula própria, pois faz parte de uma matrícula maior constante no rol de bens em Ação de Inventário (Processo nº 0018962-24.2006.8.14.0301), em face de EDWARD NUNES DE FIGUEIREDO, falecido em 07 de março de 1990.

Assim sendo, é inegável a existência de contrato de compra e venda, o qual possui natureza econômica transmissível aos seus herdeiros.

O teor do artigo 620, inciso IV, “g”, do CPC/2015
[1]
corrobora ao raciocínio de que
deve ser levado ao processo de inventário o direito sucessório proveniente do contrato de compra e venda firmado entre os de cujus e o vendedor, ainda que não tenha ocorrido o registro no cartório competente, a fim de que os herdeiros possam exigir os direitos provenientes do negócio jurídico.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL OBRIGATÓRIO. EXEGESE DO ARTIGO 982 E SEGUINTES DO CPC/1973. SUPOSTA DOAÇÃO VERBAL DA ÁREA CONTROVERTIDA A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DA LEGITIMA AO AGRAVANTE. RESIDÊNCIA FAMILIAR DO RECORRENTE CONSTRUÍDA SOBRE O TERRENO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. VIA INADEQUADA. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS CONTIDOS NO PLANO DE PARTILHA. MEDIDA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DOS SUCESSORES. ORDEM DE ALIENAÇÃO REVOGADA. INCLUSÃO DE LOTES ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM EFETIVO REGISTRO DE PROPRIEDADE NA PARTILHA DE BENS. VIABILIDADE. DIREITOS POSSESSÓRIOS TRANSMITIDOS COM A ABERTURA DA SUCESSÃO. INCLUSÃO NO PLANO DE PARTILHA QUE SE FAZ MISTER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante regra contida no artigo 984 do Diploma Processual Civil de 1973, na ação de inventário ao juiz caberá decidir acerca de todas as questões de fato e de direito que puderem ser comprovadas documentalmente, devendo as questões de alta complexidade e que dependam de dilação probatória serem arguidas pela parte interessada em ação própria de conhecimento. Dessa feita, diante da especialidade do procedimento aplicável à ação de inventário, não há que se falar em conversão do feito para o rito ordinário. II - Consoante o disposto no art. 991, II, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, incumbe ao inventariante administrar diligentemente todos os bens do espólio. III - Em que pese a possibilidade de o inventariante alienar bens pertencentes ao espólio, tal providência somente pode ser adotada se devidamente justificada e mediante oitiva dos interessados e autorização judicial, tudo conforme preconiza o art. 992, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, resultando demonstrado que os sucessores não possuem interesse em vender os bens localizados e registrados no Cartório de Imóveis da cidade de Criciúma/SC, e, o que é mais decisivo no caso em análise, constatando-se que sequer foi definida a partilha dos bens do espólio, mister se faz determinar a revogação da ordem de alienação judicial dos imóveis deixados pelo de cujus aos seus sucessores. IV - Com o falecimento do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens transmitem-se aos herdeiros. Dessa feita, os direitos relativos a posse dos bens podem ser objeto de partilha em processo de inventário, resguardando-se a cada herdeiro a transmissão da posse, com as mesmas características originárias, a teor do que dispõe o art. 1.206 do Código Civil. V - A ação de inventário é inadequada para solver litígio sobre fatos controvertidos que exijam ação própria para sua averiguação, motivo pelo qual mostra-se incabível a dedução de pedido condenatório, em procedimento de inventário, consubstanciado na existência ou não da obrigação de indenizar o Agravante pelas benfeitorias realizadas por ele em um dos imóveis incluídos no plano de partilha.

(TJ-SC - AI: 01498558820158240000 Forquilhinha 0149855-88.2015.8.24.0000, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 27/07/2017, Quarta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DA PARTILHA DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no artigo 620, IV, g, do Código de Processo Civil, os direitos decorrentes de contrato de compromisso de compra e venda de lotes urbanos são transmissíveis a título inter vivos ou casa mortis, independentemente de registro. 2. O mesmo acontece com o direito de posse, a qual transmite-se na situação em que se encontre aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres, ex vi, artigo 1.206 do Código Civil, ou seja, independentemente de registro do bem não há impedimento à sua declaração no inventário. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Embargos de declaração prejudicados.

(TJ-GO - AI: 02967521220188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 27/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/06/2019)

Desse modo, o apelo merece ser acolhido para reformar a decisão de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que seja dado prosseguimento da demanda
e inclua o imóvel relacionado pela inventariante, independentemente da apresentação de sua respectiva certidão do Cartório de Registro de Imóvel, para que os herdeiros possam exercer os direitos decorrentes do contrato de compra e venda.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

(...)

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

g) direitos e ações;

Belém, 29/06/2020